Tribunal: TJDFT
Processo: 0702855-87.2020.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ECONOMIA COLABORATIVA OU COMPARTILHADA. APLICATIVO DE TRANSPORTE E PAGAMENTO DE COMIDA. IFOOD. COMIDA COM CORPO ESTRANHO. RESPONSABILIDADE CIVIL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar danos morais, em razão da presença de corpo estranho (caco de vidro) em pacote de comida.

2 – Responsabilidade civil. Economia compartilhada ou colaborativa. Solidariedade. A economia compartilhada tem por objetivo a maximização do uso ou exploração de um bem ou recurso, de forma a aumentar os benefícios deles decorrentes, prática que se disseminou com a massiva conexão de pessoas por intermédio da rede mundial de computadores, especialmente em dispositivos móveis, a ponto de a Câmara dos Deputados ocupar-se do tema em uma Comissão Especial (Comissão Especial do Marco Regulatório da Economia Colaborativa). Não obstante a ausência de lei própria sobre o tema, nada impede que o julgador, nos limites da lei vigente e das características próprias de cada relação contratual, estabeleça delimitação de institutos do Direito do Consumidor, como a solidariedade, em relações da economia compartilhada. Nas relações de consumo, a solidariedade entre os integrantes da cadeia de serviços, que decorre de interpretação dos art. 7o. e 22 do CDC, comporta flexibilidade hermenêutica neste campo. Conforme já decidiu o STJ: “as ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente permitiram criar uma nova modalidade de interação econômica, fazendo surgir a economia compartilhada (sharing economy), em que a prestação de serviços por detentores de veículos particulares é intermediada por aplicativos geridos por empresas de tecnologia. Nesse processo, os motoristas, executores da atividade, atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma” (CC 164544 / MG 2019/0079952-0 Relator(a) Ministro MOURA RIBEIRO (1156) DJe 04/09/2019). No TJDFT se decidiu no mesmo sentido (07183976120188070003 - (0718397-61.2018.8.07.0003 - Res. 65 CNJ), 7a Turma Cível Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, DJE: 17/03/2020). Nesta Turma se entendeu que: "economia compartilhada em que os consumidores dividem o uso ou a aquisição de serviços e produtos, em uma espécie de consumo colaborativo, alinhado a um propósito de sustentabilidade e baixo custo, de sorte que esse novo modelo econômico, mundialmente utilizado e em expansão, deve resultar na mitigação da responsabilidade civil dos seus protagonistas às situações em que o dano decorra diretamente do negócio principal ofertado pela empresa." (Acórdão 1192528, 07134163520188070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, DJE 14/8/2019).

3 – Ifood. No caso em exame a ré Ifood atua na conexão, on line, de fornecedores de alimentos preparados com o consumidor. Como consta do seu site, a recorrente atua no transporte e processamento de pagamento de comida e mercado. Não há qualquer ingerência sobre a qualidade dos produtos preparados pelos restaurantes e estabelecimentos conveniados. Logo, a ré não pode ser considerada como fornecedora de alimentos, nem se posta no negócio como integrante da cadeia de produção de refeições.

4 – Causalidade adequada. O reconhecimento da responsabilidade civil por defeito na cadeia de produção exige causalidade adequada entre o defeito e o dano experimentado pelo consumidor, conforme já decidiu o STJ: “No âmbito das relações de consumo, aplicando-se a teoria da causalidade adequada e do dano direto imediato, somente há responsabilidade civil por fato do produto ou serviço quando houver defeito e se isso for a causa dos danos sofridos pelo consumidor” (REsp 1468567 / ES 2014/0173370-2 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). No caso em exame não paira dúvida sobre defeito nos serviços explorados pela ré, que se resume ao transporte e pagamento, mas na linha de produção das refeições. Ademais, o fornecedor de refeições já se encontra no processo, de modo que não se justifica a inclusão da recorrente para repartir o ônus da indenização por defeito de um bem de cuja produto não participou nem de modo indireto. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente em relação à ré.

5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.